Tribunal: TJES
Processo: 5001123-62.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001123-62.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAILSON PEREIRA MARQUES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 2.130/2019. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI FEDERAL Nº 11.350/2006). PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL QUE IMPLICA MAJORAÇÃO REMUNERATÓRIA. VEDAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE LIMITOU A CONDENAÇÃO AO EXERCÍCIO DE 2020. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por servidor público (Agente Comunitário de Saúde) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança, reconhecendo diferenças salariais apenas quanto ao exercício de 2020.
2. O recorrente sustenta que a progressão funcional prevista na Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019 deve incidir sobre o valor do Piso Salarial Nacional (vencimento inicial), gerando diferenças também para os anos de 2021 e 2022.
3. A municipalidade defende que o enquadramento respeitou a legalidade e que a pretensão do autor viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode determinar a aplicação cumulativa da progressão funcional local sobre o piso salarial nacional nos exercícios de 2021 e 2022, quando a Administração aplicou o valor do piso de forma mais vantajosa ao servidor.
5. Analisar a aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF e o entendimento sobre a inexistência de direito adquirido a regime jurídico (Tema 24 do STF).

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Piso Salarial Nacional (Lei nº 11.350/2006) é o vencimento inicial da carreira, mas a forma como as progressões locais se integram a esse piso depende de lei específica.
7. A sentença de origem demonstrou que, a partir de 2021, o valor fixo do piso aplicado pela municipalidade foi financeiramente superior ao que resultaria do enquadramento progressivo pretendido pelo autor.
8. O Poder Judiciário não possui função legislativa para reestruturar tabelas remuneratórias ou criar formas de cálculo que importem em aumento de vencimentos, sob pena de violar a Súmula Vinculante nº 37 do STF:
"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."
9.
Inexiste direito adquirido a regime jurídico remuneratório, desde que respeitada a irredutibilidade nominal de vencimentos. A superveniência da LC nº 2.276/2022 alterou o regime anterior, sem prova de decesso remuneratório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Tese de julgamento: 1. A aplicação de progressão funcional sobre o piso salarial nacional de Agentes Comunitários de Saúde depende de expressa previsão em lei local, vedado ao Judiciário realizar tal cumulação quando resultar em majoração não autorizada por lei, sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF. 2. Servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico de composição de vencimentos, resguardada apenas a irredutibilidade nominal.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001123-62.2025.8.08.0069

RECORRENTE:
MAILSON PEREIRA MARQUES

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE MARATAIZES

JUIZ SENTENCIANTE:
FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 2.130/2019. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI FEDERAL Nº 11.350/2006). PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL QUE IMPLICA MAJORAÇÃO REMUNERATÓRIA. VEDAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE LIMITOU A CONDENAÇÃO AO EXERCÍCIO DE 2020. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por servidor público (Agente Comunitário de Saúde) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança, reconhecendo diferenças salariais apenas quanto ao exercício de 2020.
2. O recorrente sustenta que a progressão funcional prevista na Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019 deve incidir sobre o valor do Piso Salarial Nacional (vencimento inicial), gerando diferenças também para os anos de 2021 e 2022.
3. A municipalidade defende que o enquadramento respeitou a legalidade e que a pretensão do autor viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode determinar a aplicação cumulativa da progressão funcional local sobre o piso salarial nacional nos exercícios de 2021 e 2022, quando a Administração aplicou o valor do piso de forma mais vantajosa ao servidor.
5. Analisar a aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF e o entendimento sobre a inexistência de direito adquirido a regime jurídico (Tema 24 do STF).

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Piso Salarial Nacional (Lei nº 11.350/2006) é o vencimento inicial da carreira, mas a forma como as progressões locais se integram a esse piso depende de lei específica.
7. A sentença de origem demonstrou que, a partir de 2021, o valor fixo do piso aplicado pela municipalidade foi financeiramente superior ao que resultaria do enquadramento progressivo pretendido pelo autor.
8. O Poder Judiciário não possui função legislativa para reestruturar tabelas remuneratórias ou criar formas de cálculo que importem em aumento de vencimentos, sob pena de violar a Súmula Vinculante nº 37 do STF:
"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."
9.
Inexiste direito adquirido a regime jurídico remuneratório, desde que respeitada a irredutibilidade nominal de vencimentos. A superveniência da LC nº 2.276/2022 alterou o regime anterior, sem prova de decesso remuneratório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Tese de julgamento: 1. A aplicação de progressão funcional sobre o piso salarial nacional de Agentes Comunitários de Saúde depende de expressa previsão em lei local, vedado ao Judiciário realizar tal cumulação quando resultar em majoração não autorizada por lei, sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF. 2. Servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico de composição de vencimentos, resguardada apenas a irredutibilidade nominal.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
ação de cobrança
ajuizada por
MAILSON PEREIRA MARQUES
em face do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, na qual o autor, servidor público municipal ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, admitido em 23/12/2011, pleiteia o pagamento de diferenças salariais relativas aos exercícios de 2020, 2021 e parte de 2022, ao argumento de que não foi corretamente enquadrado na tabela remuneratória prevista no Anexo Único da Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019.

Sustenta o demandante que, considerando o tempo de serviço prestado ao Município, superior a oito anos no exercício de 2020, deveria ter sido enquadrado no Nível 3 da referida tabela, o que não ocorreu, resultando no pagamento de vencimentos inferiores aos devidos, com reflexos nas demais verbas remuneratórias.

Em contestação (ID 17123824), o Município de Marataízes alega a inexistência de direito às diferenças salariais, sustentando que o enquadramento funcional do autor observou a legislação municipal vigente. Afirma que o valor previsto na Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019 corresponde ao piso salarial da categoria, sendo vedado reajuste ou equiparação não previstos em lei, sob pena de afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos (ID 17123821):

Diante do exposto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ACOLHO em parte a pretensão autoral para reconhecer o enquadramento da parte autora no padrão III, a partir de janeiro de 2020 até 31/12/2020, conforme o Anexo Único da Lei Complementar nº 2.130/2019. CONDENO o Município de Marataízes ao pagamento das diferenças salariais devidas apenas no exercício de 2020, e seus reflexos.

Para fim de atualização monetária, observar os juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária do IPCA-E, a partir de 25/01/2015, data posterior à da conclusão do curso.

Fica resolvido o mérito nos termos do art. 487, I, do Novo CPC.

Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 17123824), sustentando, em síntese, que o valor previsto no art. 3º, III, da Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019 corresponde ao vencimento inicial da carreira, devendo servir de base para a aplicação da progressão funcional prevista no Anexo Único da norma, razão pela qual seriam devidas as diferenças salariais também nos exercícios de 2021 e 2022. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões no ID 17123828.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação de hipossuficiência.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ausentes preliminares pendentes de análise, passo ao exame do mérito, adiantando que a
sentença deve ser mantida.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento do direito do recorrente às diferenças salariais relativas aos exercícios de 2021 e parte de 2022, decorrentes da aplicação da progressão funcional prevista no Anexo Único da Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019, a partir do piso fixado no art. 3º, III, do referido diploma.

Em análise à Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019, observa-se que esta instituiu o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias no Município de Marataízes, em consonância com a Lei Federal nº 11.350/2006, estabelecendo, em seu art. 3º, valores escalonados para os anos de 2019, 2020 e 2021.

Por sua vez, o art. 9º-A da Lei nº 11.350/2006 dispõe expressamente que o piso salarial profissional nacional corresponde ao vencimento inicial da carreira, abaixo do qual não se pode fixar a remuneração desses servidores.

Nesse contexto, conforme consignado na sentença, os valores previstos no art. 3º da LC nº 2.130/2019 devem ser compreendidos como piso mínimo e vencimento inicial, não afastando, por si só, a existência de estrutura de carreira e progressão funcional prevista no Anexo Único da mesma lei.

Todavia, no caso dos autos, o Juízo de origem concluiu que, a partir de 2021, a aplicação isolada do valor de R$ 1.550,00 mostrou-se mais vantajosa ao servidor do que o enquadramento decorrente da progressão, razão pela qual afastou o pagamento de diferenças salariais nesse período.

Ocorre que, da análise sistemática da legislação municipal e federal aplicável, não se extrai comando que autorize a substituição da progressão funcional legalmente prevista por um valor fixo indistintamente aplicado a todos os servidores da carreira, independentemente do tempo de serviço.

Ainda assim, a pretensão recursal demanda que o Judiciário redefina a forma de cálculo da remuneração, impondo interpretação que resulte em majoração remuneratória não reconhecida pela Administração e já afastada na sentença, o que encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda aumento de vencimentos de servidores públicos pelo Poder Judiciário sob fundamento de isonomia.

Além disso, conforme destacado pelo recorrido, não há direito adquirido a regime jurídico, sendo lícita a alteração legislativa promovida pela Lei Complementar Municipal nº 2.276/2022, que revogou a LC nº 2.130/2019 e instituiu novo regime remuneratório, sem demonstração de prejuízo financeiro efetivo ao servidor (Tema 24 do STF).

Dessa forma, não se evidencia ilegalidade ou erro de julgamento na sentença recorrida, que analisou detidamente a legislação aplicável e limitou a condenação ao exercício de 2020, período em que restou comprovado o pagamento a menor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)